Tribunal: TJPA
Processo: 0806738-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806738-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO MAIA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0806738-38.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800518-28.2022.8.14.0031

IMPETRANTE: DR EDUARDO MAIA SANTANA OAB/PA 31.971

PACIENTE: LEONARDO MAIA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33, da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0806738-38.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800518-28.2022.8.14.0031

IMPETRANTE: DR EDUARDO MAIA SANTANA OAB/PA 31.971

PACIENTE: LEONARDO MAIA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33, da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
LEONARDO MAIA FERREIRA
, contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Moju
.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 08/05/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra o impetrante, que os militares que realizaram a cautelar do demandante aduziram que se encontravam em uma operação na cidade de Moju, momento em que receberam uma denúncia de que o coacto estava cometendo o crime de tráfico de drogas em frente a um bar. Ato contínuo, de posse da informação, os policiais se dirigiram até o local indicado e, sem empreender qualquer diligência prévia realizaram busca pessoal no paciente, tendo sido encontrado 20 (vinte) petecas de oxi, 5 (cinco) petecas de maconha (uma maior que as outras), dinheiro e objetos pessoais.

Relata que no dia 11/05/2022, o Juízo coator acolhendo a representação da autoridade policial e com fundamento na garantia da ordem pública, decretou a medida preventiva contra o demandante.

Alega o constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, eis que inexiste nos autos qualquer elemento concreto a demonstrar que a soltura do coacto enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e, portanto, faz jus a concessão da substituição das medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, pugna pela concessão de medida liminar para revogar a medida segregacionista mediante o cumprimento de medidas cautelares e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 19/05/2022, por meio da petição Id. 9493211.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida segregacionista está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Não se pode negar que se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do flagranteado.

Os depoimentos testemunhais e o laudo de constatação provisória são elementos que suficientemente se prestam como indício de autoria e prova da existência do delito.

Inegável, também, a presença do periculum libertatis, tornando-se necessária a segregação cautelar do indiciado para salvaguarda da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, estando na raiz de variados crimes que sucedem no Município, como furto roubo violência física e homicídio. Particularmente, essa factual e danosa associação delinquencial patenteia-se a partir dos antecedentes criminais do autuado, que responde a processo por tentativa de homicídio, estando a vítima paraplégica, de modo que a um só tempo se descortinam a periculosidade do agente e a inocuidade das medidas cautelares diversas da prisão.

Patenteados, pois, os pressupostos (prova de materialidade e indícios de autoria), conjugados com ao menos um dos fundamentos da prisão preventiva, in casu, a garantia da ordem pública, visando prevenir a reiteração delituosa e conferir eficácia às ações policiais legítimas, evidencia-se premente a conversão da prisão em preventiva.

Isto posto, converto em PREVENTIVA a prisão do flagranteado LEONARDO MAIA FERREIRA (...)”.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022